Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO INTERNO DE SELEÇÃO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1. É pacífico o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o edital é a “lei do concurso”, à luz dos princípios da impessoalidade e da legalidade. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos n.o 1812953 e 1742833.
2. O edital do certame é cristalino quanto aos requisitos para participação, no sentido de que o candidato não pode estar respondendo a Processo Administrativo ou a Conselho de Disciplina; de igual forma, é claro ao estabelecer o prazo para interposição de recurso quanto ao resultado preliminar; ademais, reiterando o disposto no edital de abertura, no Edital DEA/SAP n.o 016/2024, Item 5.2, há a previsão de que “Os recursos devem ser interpostos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da divulgação do resultado preliminar, quais sejam, 11/03/2024 e 12/03/2024”.
3. Para que o candidato possa participar da seleção faz-se necessária a observância das regras editalícias, sob pena de violação ao princípio da isonomia e ao disposto no art. 37 da Constituição Federal.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.